Tribunal: TJMT
Processo: 1008407-08.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008407-08.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[A. C. M. T. D. M. - CPF: 045.511.741-14 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), E. M. T. D. M. - CPF: 034.586.731-99 (EMBARGANTE), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (EMBARGADO), VIAGEM LISTO BRASIL AGENCIA DE VIAGENSE TURISMO LTDA. - CNPJ: 11.984.492/0001-13 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TATIANA FERREIRA DE CARVALHO ALENCAR - CPF: 056.249.767-63 (ADVOGADO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO), VIAGEM LISTO BRASIL AGENCIA DE VIAGENSE TURISMO LTDA. - CNPJ: 11.984.492/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS RECURSOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMBARGOS QUE POSTULAM EXATAMENTE O QUE FOI CONCEDIDO QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Não devem ser conhecidos embargos declaratórios que postula exatamente o que foi concedido quando do julgamento do recurso de apelação cível originário.

In casu
, a condenação fixada em segundo grau foi no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), enquanto que os honorários sucumbenciais foram arbitrados na quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), que corresponde a 20% (vinte por cento) da indenização estipulada, não sendo necessários maiores cálculos ou digressões com relação a isto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por E. M. T. D. M. e A. C. M. T. D. M., representados por seu genitor ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE MELLO contra o acórdão de ID nº 157865669 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1008407-08.2019, proveu o apelo apresentado em face de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

para majorar os danos morais concedidos em primeiro grau para a quantia total de R$20.000,00 (vinte mil reais), e os honorários sucumbenciais para a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões de ID nº 158194183 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício (sem explicitar qual), posto que não fixou os honorários sucumbenciais em quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme prevê o art. 82, § 2º, do CPC.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma parcial da decisão combatida, fixando os honorários sucumbenciais no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID nº 158194183.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O presente embargos declaratórios sequer deve ser conhecido, posto que ele postula exatamente o que foi concedido quando do julgamento da decisão embargada.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante sustenta a ocorrência de um vício no julgado atacado, contudo não especifica de qual vício se trata.

Não obstante a isso, o seu pleito consiste em alterar a fixação dos honorários sucumbenciais, visto que entende ser devido a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme prevê o art. 82, § 2º, do CPC.

Ocorre que, a condenação fixada em segundo grau foi no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), enquanto que os honorários sucumbenciais foram arbitrados na quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), que corresponde a 20% (vinte por cento) da indenização estipulada, não sendo necessários maiores cálculos ou digressões com relação a isto.

Desta feita, o presente embargos declaratórios sequer deve ser conhecido, visto que ele postula exatamente o que foi concedido quando do julgamento do recurso de apelação cível originário.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023